Tribunal: TJBA
Processo: 8049058-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049058-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUANA FRANCINE SILVA DOS SANTOS Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SANEAMENTO PRÉVIO DO PROCESSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de saneamento prévio do feito, adotando metodologia que antecipa a especificação de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se: (i) a decisão atacada admite agravo de instrumento; e (ii) se é caso de aplicar a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 4. Inexistente urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação. 5. A matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere saneamento prévio do feito." "2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige urgência, o que não se verifica no caso concreto." Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.015; 1.009, §1º; 357. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJ-RS, AI 5021493-35.2023.8.21.7000; TJ-DF, AI 0736547-60.2022.8.07.0000; TJ-RJ, AI 0034709-85.2025.8.19.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO Nº 8049058-44.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Agravante, LUANA FRANCINE SILVA DOS SANTOS e, como Agravado, ITAU UNIBANCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025 DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA